Tribunal: TJDFT
Processo: 0710947-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. ENCERRAMENTO DE CONTA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO AVISO. PAGAMENTO DE QUANTIA EQUIVALENTE AOS PONTOS LIVELO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. "QUANTUM". MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando-o ao pagamento de R$ 10.000,00, por danos materiais, e R$ 1.000,00, a título de danos morais.
3. Nas suas razões, o réu/recorrente, em suma, defende a inexistência de ato ilícito, exercendo seu regular direito de cancelamento do cartão de crédito da contraparte, sendo cabível a qualquer tempo que o contrato seja desfeito por vontade unilateral (resilição), conforme art. 473 do Código Civil. Narra que foi feito um bloqueio preventivo, em 21/12/2023, dada a utilização do cartão fora do padrão de consumo, e que teria havido a tentativa de contato com o autor/recorrido nos telefones de cadastro, porém sem sucesso. Requer a exclusão da indenização por quaisquer danos. Por fim, postula pela modulação do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a o valor do dano moral para a data do arbitramento.
4. Contrarrazões ofertadas no ID 65041366.
III – Questões em discussão.
5. A controvérsia recursal orbita em torno de pretensa falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada no indevido cancelamento do cartão de crédito do autor/recorrido.
IV – Razões de decidir.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. A Resolução do Banco Central n. 4573/2019, em seu art. 5o, I, IV, “a”, e V, prevê que o encerramento da conta bancária deve ser precedido de comunicação ao titular com trinta dias de antecedência.
8. No caso, o autor/recorrido é titular do Cartão Visa Aeternum (final 7655) vinculado à instituição ré/recorrente. Na data de 19/12/2023, seu cartão foi cancelado, não obstante, verifico a inocorrência de comunicação prévia nos moldes estabelecidos pela Resolução do Bacen suso, havendo a notificação pertinente apenas em 21/12/2023 (ID 65040970), a qual sequer apontou o fato gerador concreto que levou ao encerramento.
9. Dessa maneira, tem-se por caracterizada a falha na prestação do serviço bancário, ante o irregular empreendimento da operação de encerramento de conta de cartão de crédito, nos termos normativos do Bacen, violando-se, outrossim, o dever de informação clara e adequada ao consumidor (art, 6o, III, CDC), em atenção ao diálogo cooperativo e ao princípio da não-surpresa, oriundos da boa-fé, que devem reger as relações comerciais e consumeristas, especialmente em contratos cativos.
10. Compulsando as faturas de ID 65040999, observa-se que foram quitadas, motivo pelo qual o autor/recorrido faz jus ao recebimento de R$ 10.000,00, correspondentes à conversão dos pontos LIVELO em pecúnia, retornando as partes ao estado anterior, sobretudo diante da ausência de impugnação específica em relação ao numerário.
11. O encerramento da conta do cartão de crédito, sem aviso prévio, mostra-se capaz de gerar constrangimento e angústia no espírito, além de desarranjar o projeto financeiro e a economia doméstica, dignificando-se a compensação por dano moral.
12. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nessa toada, sob tais critérios, entendo apropriado o valor fixado na origem (R$ 1.000,00).
13. Segundo a jurisprudência do STJ, “o termo inicial dos juros de mora nos danos morais, em caso de responsabilidade contratual, dá-se com a citação”. (AgInt no REsp n. 2.020.636/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).
V – Dispositivo.
14. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.